Tribunal: TJBA
Processo: 8052478-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052478-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALVARO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, URIEL TORRES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 359 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM ABRIL/2017, ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 E À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia,
objetivando a r
evisão de aposentadoria concedida com base na EC nº 103/2019 e na EC nº 26/2020, quando já preenchidos os requisitos legais em momento anterior, em razão de cardiopatia grave diagnosticada em abril/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o termo inicial do direito à aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder à data do diagnóstico da doença ou à data do requerimento administrativo, determinando-se, a partir disso, o regime jurídico aplicável ao cálculo dos proventos.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Ilegitimidade passiva:
O Secretário de Administração possui competência para revisão de aposentadoria (Dec. Estadual nº 16.106/2015, art. 26, I, “s”), razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo.
Rejeição.

4.

Decadência:

O prazo decadencial inicia-se a partir da ciência da decisão que indeferiu a revisão administrativa (22/08/2022), não da publicação da portaria de aposentadoria (28/03/2022), sendo tempestiva a impetração em 23/12/2022.
Rejeição
.

5. De acordo com a Súmula 359 do STF, os proventos da inatividade regem-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos para aposentação.

6. Laudos médicos oficiais atestam que a cardiopatia grave foi diagnosticada em abril/2017, consolidando nesse momento o direito à aposentadoria por incapacidade permanente com integralidade e paridade, conforme Lei Estadual nº 6.677/94.

7. O direito adquirido à inativação em 2017 não pode ser atingido pelas alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e pela EC nº 26/2020.

IV – Dispositivo e tese

8. Segurança concedida para determinar a revisão do ato de aposentadoria (Portaria nº 00398600/2022), fixando o termo inicial em abril/2017 e assegurando a aplicação da legislação então vigente, com proventos integrais e paridade.

Tese de julgamento: O regime jurídico aplicável é aquele vigente ao tempo da aquisição do direito, em observância ao princípio tempus regit actum (tempo rege o ato) e à Súmula 359/STF.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 40, §1º; EC nº 103/2019; EC nº 26/2020; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 124, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.357/2009; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 26, I, “s”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 359; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 65.155/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/03/2022;

TJ-BA, MS nº 8039894-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, pub. 13/09/2024;

TJ-BA, MS nº 8018509-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8052478-62.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante

ÁLVARO SILVA SANTOS

e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
s teses
de ilegitimidade passiva e
de
decadência
da impetração
,
CONHECER
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora